Tribunal: STF
Processo: Rcl 130
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-03
Data de publicação: 1982-03-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STF, NO RE N. 74.390-PB.
REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO, EM VIRTUDE DE PROCESSO REVISIONAL QUE
CONCLUIU PELA INOCENCIA DO SERVIDOR DEMITIDO, RELATIVAMENTE AO
ILICITO DISCIPLINAR. IRREVOGABILIDADE DO ATO DE REVISÃO, NO CASO
CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE RESIDUO OU FATO NOVO A SER APURADO, QUANTO
AO SERVIDOR. INADMISSIBILIDADE DE NOVO PROCEDIMENTO, A TÍTULO DE
"RENOVAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES". CONCESSÃO DE SEGURANÇA NO SENTIDO DE
EXCLUIR O REINTEGRADO DAS NOVAS INVESTIGAÇÕES, QUE PODERAO
PROSSEGUIR CONTRA TERCEIROS. POSTERIOR DEMISSAO COM BASE NO ATO
INSTITUCIONAL N. 5. DE 1968, VINDO O RECLAMANTE A SE BENEFICIAR COM
A LEI DA ANISTIA, SENDO APOSENTADO DE OFICIO. RECLAMAÇÃO
IMPROCEDENTE, POR NÃO TER HAVIDO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.